Tribunal: TJDFT
Processo: 0708026-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO EXEQUENDO. HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS. CORREÇÃO. PARÂMETROS DEFINIDOS POR DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. INOBSERVÂNCIA. REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA. NECESSIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Restando claro no comando judicial os parâmetros para atualização monetária do valor exequendo, constatado equívoco nos cálculos apresentados, imperiosa a reforma da r. decisão que os homologou, a fim de que os autos retornem à Contadoria Judicial para retificação.
2. Agravo de instrumento conhecido e provido.